Tribunal: TJSP
Processo: 2321067-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – 2 - Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Cabimento - Presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) - Comprovado abuso – 3 - Recurso não provido.